Tribunal: TJSP
Processo: 1584598-53.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1584598-53.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MIGUEL
PEREIRA DA SILVA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de afastar os maus antecedentes, sem reflexo no quantum
final da pena aplicada, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1584598-53.2019.8.26.0224 -Voto no 26.609
2
VOTO no 26.609
APELAÇÃO no 1584598-53.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos 4a Vara Criminal
Apelante: MIGUEL PEREIRA DA SILVA NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo qualificado Recurso defensivo buscando o afastamento
dos maus antecedentes e aumento único pelas qualificadoras
Autoria e materialidade do delito bem comprovadas, não se
insurgindo a defesa quanto ao decreto condenatório e quanto às
qualificadoras Pena que não comporta reparo no quantum final
Afastamento maus antecedentes, porque não caracterizados

Inteligência da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça
Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea que
deixam de produzir efeitos Limites da Súmula 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça Possibilidade de aumentos sucessivos de 3/8 e
2/3 pelas causas de aumento de pena dos §§ 2o e 2o-A do art. 157
do Código Penal As circunstâncias do roubo foram mais gravosas
e determinantes para o sucesso da empreitada criminosa Regime
prisional fixado com critério Personalidade deturpada, causadora
de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse
tipo de criminalidade Dado parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 137/142,
acrescenta-se que o réu MIGUEL PEREIRA DA SILVA NETO foi
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no
mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1584598-53.2019.8.26.0224 -Voto no 26.609
3
Inconformado, apela o réu, buscando a redução da pena base
para o mínimo legal, bem como aumento único pelas qualificadoras dos §§ 2o
e 2o-A do art. 157 do Código Penal (fls. 176/181).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo (fls.
211/212).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas dos autos, pelo que a condenação do réu era mesmo
de rigor.
A materialidade e a autoria do delito estão bem
comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 06/08, do
termo de declarações de fls. 09, do auto de reconhecimento de pessoa de fls.
10 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, além do que respalda a confissão do réu, emergindo
absoluta certeza da prática do delito descrito na peça incoativa, tanto é que
não houve insurgência defensiva quanto à condenação e quanto ao
reconhecimento das qualificadoras.
Passa-se, então, à análise dos tópicos de inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1584598-53.2019.8.26.0224 -Voto no 26.609
4
O douto magistrado de piso aumentou a pena base em 1/6
(um sexto) em razão dos maus antecedentes. Todavia, analisando a folha de
antecedentes de fls. 38/40 e a certidão de fls. 69/70, verifica-se que elas não
comprovam os maus antecedentes do réu, dando conta apenas de processos
em andamento.
Acontece que processos em andamento não podem ser
erigidos à categoria de “maus antecedentes”, para efeito de majoração na
fixação da pena básica, pois dessa forma avilta-se o princípio constitucional
da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).
É o que dispõe a Súmula n. 444 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base”.
Sobre o assunto:
“É impossível a exasperação da pena a título de maus antecedentes, pelo
fato de o agente responder a processo em andamento, estando tal
circunstância judicial condicionada à existência de sentença penal
condenatória transitada em julgado, que não caracterize reincidência, para
que não ofenda ao princípio constitucional da presunção de inocência”
(TACRIM-SP AC no 907.719/4 10a Câm. Criminal Rel. Márcio
Bártoli RJDTACRIM 25/270).
Na segunda fase, apesar de reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea, elas deixam de produzir
efeitos, ante a fixação da pena base no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1584598-53.2019.8.26.0224 -Voto no 26.609
5
Sobre o assunto, a Súmula 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça assim estabelece: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Ao final, as penas sofreram aumentos sucessivos de 3/8
(três oitavos) pela comparsaria e pela restrição de liberdade e de 2/3 (dois
terços) pelo emprego de arma de fogo.
Neste ponto, de se salientar que este Relator entende pela
possibilidade de aplicação cumulada das causas de aumento de pena dos §§ 2o
e 2o-A do art. 157 do Código Penal, por serem gravosas as circunstâncias do
crime em tela e determinantes para o sucesso da empreitada criminosa, não
havendo se falar em aumento único, como pretende a i. defesa.
Segundo a doutrina: “28-C. Concurso de causas de aumento: é
viável e todas podem ser aplicadas ou apenas a mais grave, que é prevista no § 2o-
A, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Se o julgador considerar graves
todas as circunstâncias que envolverem o roubo, por exemplo, o concurso de várias
pessoas (§ 2o, II) e o emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I) pode, na terceira fase da
aplicação da pena, determinar o aumento de 1/3 e, depois, mais 2/3. Lembre-se que
se faz aumento sobre aumento. [...] Como decidir se o caminho é aplicar dois
aumentos ou somente o mais grave? Pelas circunstâncias concretas do fato”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 19.ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2019, p. 984).
Assim, reduzida a pena base para o mínimo legal,
reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão sem reflexo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1584598-53.2019.8.26.0224 -Voto no 26.609
6
seguindo-se de aumentos sucessivos de 3/8 e 2/3 pelas qualificadoras, fica
mantida a pena corporal em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena é realmente o adequado, porquanto o crime de roubo é de extrema
gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade
indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem
pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que
enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o
parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na
contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do
crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate
de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa
DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá
ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal
regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de
segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1584598-53.2019.8.26.0224 -Voto no 26.609
7
deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao
momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de
suas decisões na contenção da onde de violência que se vem alastrando
de maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias” (STF
R.H.C. no 65.501/SP
RTJ
123/547).
Destarte, a r. decisão merece reparo para afastar a
exasperação da pena base, sem reflexo, contudo, no quantum final.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de afastar os maus antecedentes, sem reflexo no
quantum final da pena aplicada, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus
próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator